Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-75.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002321-75.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA ZILDA DE CAMPOS - CPF: 866.687.061-34 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O PEDIDO RECURSAL REFERENTE AO ENQUADRAMENTO DA PARTE CONFORME SUA FICHA FINANCEIRA; CONHECEU E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAS E MORAIS – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGRESSÃO – LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – INÉPCIA DA INICIAL E ENQUADRAMENTO CORRETO –
APELO QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO PREVIVAG – RETENÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2. Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

3. Recurso não conhecido, em parte, e conhecido e provido em relação ao pedido de retenção de 11% da contribuição previdenciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
proposta por
ANA ZILDA DE CAMPOS
(proc. n.
1002321-75.2018.8.11.0002
), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a realizar enquadramento da parte Autora/Apelada, conforme sua ficha financeira, dos 5 anos anteriores à propositura da ação, qual seja, 27/03/2013 a 27/03/2018, com o pagamento atualizado das diferenças correspondentes, além do pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que a Apelada não acostou aos autos quaisquer documentos comprobatórios de seu pretenso direito, tampouco comprova qual o Nível e a Classe que se encontra enquadrada, descumprindo o disposto nos artigos 320 e 373, I, ambos do CPC.

Afirma que a parte contrária já se encontra devidamente enquadrada na Classe B (nível superior), não havendo que se falar em recebimento de diferenças salariais.

Defende, caso mantida a sentença, a necessidade de retenção dos 11% do PREVIVAG - Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, nos termos da Lei n. 2.719/2004.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, adequando-a aos limites do direito da Apelada, consoante os moldes acima expostos.

Contrarrazões no Id. 79510451.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 79778970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022